Tribunal: TJES
Processo: 5013241-86.2021.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Cobrança de Aluguéis - Sem despejo
Data de julgamento: 2025-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013241-86.2021.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: S/C INCORPORADORA E VALORES IMOBILIARIOS LTDA EPP

APELADO: LUIZ ALBERTO PINA

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADE E OMISSÃO. BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS CONTRATUAIS. REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por S/C Incorporadora e Valores Imobiliários Ltda. contra acórdão da Primeira Câmara Cível que deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto em face de Luiz Alberto Pina. A embargante sustenta a existência de obscuridade quanto à base de cálculo dos honorários advocatícios contratuais e omissão no que tange à redistribuição do ônus sucumbencial, requerendo o saneamento dos vícios apontados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se há obscuridade no acórdão embargado quanto à base de cálculo dos honorários advocatícios contratuais; e (ii) verificar se há omissão quanto à redistribuição do ônus sucumbencial em decorrência da reforma parcial da sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A obscuridade caracteriza-se pela falta de clareza na decisão judicial, comprometendo a compreensão das razões do julgamento e do dispositivo, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Omissão nos embargos de declaração ocorre quando o órgão julgador deixa de se manifestar sobre ponto que deveria ter sido decidido, e não quando apenas deixa de acolher os argumentos das partes.

O acórdão embargado não especificou expressamente a base de cálculo do percentual de 20% dos honorários advocatícios contratuais, sendo necessário esclarecer que a incidência recai sobre a soma dos aluguéis devidos e da multa contratual fixada no julgamento.

Em razão da reforma parcial da sentença em sede de apelação, é necessária a redistribuição do ônus da sucumbência, reconhecendo-se a sucumbência mínima da parte autora e condenando-se a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais, fixados em 12% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

O percentual dos honorários advocatícios contratuais incide sobre o montante correspondente à soma dos aluguéis devidos e da multa contratual fixada na decisão.

A redistribuição do ônus sucumbencial deve observar a sucumbência mínima da parte embargante, condenando-se a parte requerida ao pagamento das custas processuais e dos honorários sucumbenciais fixados em 12% sobre o valor da condenação.

Vitória, 22 de abril de 2025

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N° 5013241-86.2021.8.08.0012

EMBARGANTE:
S/C INCORPORADORA E VALORES IMOBILIÁRIOS LTDA.

EMBARGADO:
LUIZ ALBERTO PINA

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO oposto por
S/C INCORPORADORA E VALORES IMOBILIÁRIOS LTDA
em face do Acórdão proferido por esta Egrégia Primeira Câmara Cível no Id
11399631
que deu parcial provimento ao recurso de APELAÇÃO CÍVEL por ela interposto em face de LUIZ ALBERTO PINA.

Em suas razões, a parte embargante sustenta a ocorrência de vício de obscuridade, pois ao deferir o pleito relativo aos honorários contratuais, não esclareceu se a incidência dos honorários de 20% (vinte por cento) se dá sobre a totalidade do débito ou apenas sobre a multa contratual. Alega, ainda, a omissão sobre a revisão do ônus sucumbencial, não obstante ter reformado parcialmente a sentença de primeiro grau.

Assim, requer o provimento do recurso para sanar os vícios indicados.

Contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

De início, frise-se que os embargos de declaração são recurso de fundamentação vinculada, de modo que, na forma do artigo 1.022, do Código de Processo Civil, o seu cabimento está adstrito às hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão judicial.

Sendo assim, é cediço que os Embargos tem por finalidade completar a decisão omissa, ou ainda, clareá-la, dissipando obscuridade ou contradição. Logo, não possui caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

O vício da
obscuridade
é caracterizado pela falta de clareza no conteúdo da decisão judicial. A teor do entendimento asseverado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, "
[...] O vício da obscuridade que autoriza a oposição de embargos declaratórios remete à dificuldade de compreensão da inteireza da decisão judicial, cuja redação textual sem clareza compromete a concepção das razões do julgamento e do dispositivo em si. [...]
" (in EDcl nos EDcl no REsp 1179444/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/12/2013, DJe 17/02/2014).

Na lição do Superior Tribunal de Justiça, a
omissão
passível de correção pela via dos embargos “são aqueles (vícios) que recaem sobre ponto que deveria ter sido decidido e não o foi, e não sobre os argumentos utilizados pelas partes, sendo certo que não há falar em omissão simplesmente pelo fato de as alegações deduzidas não terem sido acolhidas pelo órgão julgador.” (AgInt no AREsp 986.173/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 24/04/2018, DJe 03/05/2018).

Fixado isso, analisando a argumentação trazida pelo embargante, concluo que devem ser sanados os vícios apontados.

De fato, não constou expressamente no acórdão embargado a base de cálculo do percentual de 20% dos honorários advocatícios atinentes à ação devidos por força da previsão da cláusula SEXTA - MULTA do contrato, de modo que deve ser explicitado que o percentual incide sobre o montante correspondente à soma dos aluguéis devidos e da multa contratual fixada no acórdão.

Além disso, em consequência do reconhecimento da parcial procedência da demanda em sede de Apelação, deve ser realizado o redimensionamento dos ônus sucumbenciais, de modo que considerando a sucumbência
mínima
da parte autora, ora embargante,
condeno
a parte requerida, ora embargada, ao pagamento das custas processuais e dos honorários sucumbenciais que fixo em 12% (doze) do valor da condenação, na forma do artigo 85, §2º, do CPC.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
para sanar os vícios apontados, esclarecendo que o percentual dos honorários advocatícios previsto na cláusula contratual deve incidir sobre o montante correspondente à soma dos aluguéis devidos e da multa contratual fixados no acórdão, bem como para condenar a parte requerida ao pagamento das custas processuais e dos honorários de sucumbência arbitrados em 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão dia 29/04/2025

Voto: Acompanho a relatoria.

Vogal: Des. Janete Vargas Simões